Tribunal: STF
Processo: Rcl 70550
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE N° 1.014.286-RG/SP (TEMA RG N° 942) E DO ENUNCIADO Nº 33 DA SÚMULA VINCULANTE. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Marcelo de Jesus Aparecido Monaro, contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1022068-29.2023.8.26.0451, por meio da qual teria sido descumprido julgado deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.014.286-RG/SP (Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral) e no enunciado nº 33 da Súmula Vinculante. 

    2. O reclamante narra que exerce o cargo de policial no Estado de São Paulo e que ajuizou ação em desfavor do ente estadual, buscando o reconhecimento da especialidade da atividade exercida no grupo de segurança pública, bem como do direito à conversão do tempo especial em comum.

    3. Noticia que o Juízo monocrático julgou improcedentes os pedidos, mantida a sentença em âmbito recursal. Discorre que a decisão reclamada viola a jurisprudência do STF ao aduzir que o Tema RG nº 942 e a Súmula Vinculante só se aplicariam a serviços insalubres e não à atividade de risco, cujo cargo é regido por lei específica, no caso, a Lei Complementar estadual nº 1.109, de 2010.  

    4. Sustenta que o ato reclamado deixou de observar o entendimento fixado no Tema RG nº 942 “que reconhece o direito de conversão aos Servidores sujeitos à atividades especiais de Risco, tal qual Agentes Penitenciários”, assim como o previsto no enunciado nº 33 da Súmula Vinculante, que estabelece que aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

    5. Requer a concessão de liminar e, ao final, a sua confirmação para cassar o acórdão reclamado e determinar a aplicação do entendimento firmado no RE nº 1.014.286-RG/SP (Tema RG nº 942) e no enunciado nº 33 da Súmula Vinculante ao caso concreto. 

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.014.286-RG/SP (Tema RG nº 942), com o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 
1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 
2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 
3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 
5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.”
(RE nº 1.014.286-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão, Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020).

    9. Cabe anotar que os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC 103/2019. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. QUESTÃO ATÉ ENTÃO NÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 31.08.2020, Rel. Min. Dias Toffoli, em que fui redator para o acórdão, ao analisar o mérito dos autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 942), fixou a seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.
2. O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, tal como restou decidido no acórdão embargado, para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
3. A análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte. Tal análise caberá aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso.
4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica.
5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte Recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos.
6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.
7. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.”
(RE nº 1.014.286-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 09/06/2021).

    10. Alega-se, outrossim, contrariedade ao enunciado nº 33 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal, o qual ostenta a seguinte redação:

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

    11. No caso em tela, o recurso inominado interposto pelo reclamante foi desprovido pela Turma Recursal, em acórdão assim ementado (e-doc. 4, p. 2):

“DIREITO ADMINISTRATIVO – Foro de Piracicaba – Servidor Público Estadual – Investigador de Polícia - Pretensão à conversão e averbação do período trabalhado em atividades insalubres (conversão e averbação do tempo de serviço especial em comum) – Sentença de improcedência – Recurso Inominado do autor - Tema nº 942 do A. STF e Súmula Vinculante nº 33 que não se aplicam ao caso dos policiais civis do Estado de São Paulo - Existência de legislação específica – Inaplicabilidade do Regime Geral de Previdência Social. Recurso conhecido e improvido.”

    12. Como se vê, o ato reclamado revela que a inaplicabilidade dos precedentes ao caso concreto se deu em função da existência de lei específica. A propósito, transcrevo o seguinte excerto do voto proferido (e-doc. 4, p. 3-5):

“(...) Ocorre que tais disposições são inaplicáveis ao recorrente, uma vez que a questão da inatividade dos policiais civis é regulamentada por lei específica, qual seja Lei Complementar Estadual nº 1.062/08, de modo que não há lacuna legislativa que autorize a aplicação da disciplina dos servidores públicos civis ou do regime geral de previdência, conforme pretendido.
Não se mostra razoável, pois, combinar as disposições mais vantajosas de dois regimes de aposentadoria distintos, uma vez que isso resultaria na criação de um sistema híbrido, incompatível com a estrutura de cálculo dos benefícios previdenciários.
Confiram-se os seguintes julgados:
“RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS INSALUBRES. PRETENSÃO À CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. 1. Pretensão para conversão do tempo especial de serviço em tempo comum. 2. Tema nº 942 do A. STF e Súmula Vinculante nº 33 que não se aplicam ao caso dos policiais civis do Estado de São Paulo. 3. Ausência de lacuna legislativa que justifique a adoção de normas relativas ao Regime Geral de Previdência Social. 4. Sentença mantida. 5. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1019949-77.2023.8.26.0554; Relator (a): Dimitrios Zarvos Varellis - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Santo André - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/11/2023; Data de Registro: 16/11/2023)”;
“Recurso inominado. Ex-policial civil. Pretensão de conversão do tempo trabalhado em condições insalubres, especial, em comum, com amparo na Lei 8.213/91, para fins de averbação perante o INSS e aposentadoria pelo regime geral da previdência social. Inadmissibilidade. Existência de legislação específica. Inaplicabilidade do Tema 942 firmado pelo STF. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (TJSP;  Recurso Inominado Cível 1034257-49.2023.8.26.0577; Relator (a): Alexandre Batista Alves; Órgão Julgador: 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de São José dos Campos -  Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/05/2024; Data de Registro: 06/05/2024)”;
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. JULGADO QUE ESTÁ ALINHADO À TESE EXPRESSA NO TEMA 942 DO STF (RE nº 1014286). POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL PRÓPRIA APLICÁVEL AO CASO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004815-58.2023.8.26.0053; Relator (a): Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 22/04/2024; Data de Registro: 22/04/2024)”;
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. Pretensão à conversão do tempo especial em comum, com aplicação do fator multiplicador conforme normas do regime geral de previdência. Inadmissibilidade. Categoria a que pertence o autor que já dispõe de lei específica (LCE nº 1.109/2010). Teses jurídicas fixadas pelo STF na Súmula 33 e no Tema 942 inaplicáveis à espécie. Precedentes do STF em casos semelhantes. É impossível combinar as disposições mais vantajosas de dois regimes de aposentadoria distintos, com a criação de um sistema híbrido. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003221-52.2023.8.26.0168; Relator (a): Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Dracena - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 09/04/2024; Data de Registro: 09/04/2024)”.
(...)
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor MARCELO JESUS APARECIDO MONARO.”

    13. Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 1.014.286-RG/SP (Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral), cuja tese fixou (grifos nossos):

“Tese: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”

    14. Como se vê, no âmbito do mencionado paradigma, esta Corte reconheceu a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a conversão, em tempo comum, do prestado sob as condições especiais previstas no então vigente inc. III do § 4º do art. 40 da CRFB (condições nocivas à saúde ou à integridade física).  A possibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de servidores submetidos à condição descrita no inc. II do § 4º do art. 40 da CRFR (exercício de atividade de risco), não foi objeto de análise, naquela ocasião, conforme acertadamente apontado pela autoridade reclamada. 

    15. Assim, não vislumbro estrita aderência do Tema RG nº 942 e do enunciado nº 33 da Súmula Vinculante à hipótese sob exame, posto que a atividade de policial civil é de risco. 

    16. Ademais, o ato impugnado registra a compreensão de que os precedentes são inaplicáveis ao reclamante, “uma vez que a questão da inatividade dos policiais civis é regulamentada por lei específica, qual seja Lei Complementar Estadual nº 1.062/08, de modo que não há lacuna legislativa que autorize a aplicação da disciplina dos servidores públicos civis ou do regime geral de previdência, conforme pretendido” (e-doc. 4, p. 3). Logo, descabida a presente reclamação.

    17. A corroborar esse entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte, proferidos em sede recursal, em contextos de mérito análogos ao presente:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
 (ARE nº 1.396.887-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022; grifos nossos).

 “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos.
2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 
3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 
4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 
5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (ARE nº 1.360.505-ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 16/06/2023; grifos nossos).

    18. Nesse cenário, registro que o entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada, o que não se verifica no caso presente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.
2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões.
3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53.941-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/03/2023, p. 24/03/2023).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. DECISÃO QUE CONSIDERA LEGÍTIMA A COBRANÇA ANTE A ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADESÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 55.874-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023).

    19. Assim, revela-se evidente a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    21. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 21 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator